Tribunal: TJPA
Processo: 0814483-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814483-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IDEAL BR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto no contexto de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e contradição, buscando prequestionamento para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

II.
Questão em discussão:
(i) Saber se o acórdão foi omisso quanto à alegação de que o pedido de tutela de urgência foi formulado tardiamente.
(ii) Verificar se houve obscuridade ou contradição ao afastar o prazo decadencial.
(iii) Examinar a alegada falta de análise da responsabilidade da embargante pelos vícios construtivos e o uso de documentos antigos como prova.
(iv) Analisar a suposta omissão sobre o perigo de irreversibilidade da medida liminar e o cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir:

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

O afastamento da decadência foi devidamente fundamentado com base no Código de Defesa do Consumidor, tendo sido reconhecida a notificação tempestiva dos vícios construtivos.

A responsabilidade solidária da embargante foi adequadamente estabelecida conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O risco de irreversibilidade foi analisado e afastado, com a possibilidade de ressarcimento futuro em caso de improcedência da ação.

O inconformismo do embargante caracteriza mero desejo de rediscutir a decisão, o que não é cabível nos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: “Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, devendo demonstrar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. A responsabilidade solidária por vícios construtivos pode ser reconhecida com base no CDC, desde que comprovados os requisitos para a tutela de urgência.”

Legislação relevante:

CF/1988, art. 93, IX

CPC, arts. 489, §1º, V; 300; 1.022

CDC, arts. 7º, parágrafo único; 26, II; 27

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1633757/MG

STJ, AgRg no AREsp 101468/SP

TJDFT, Acórdão 1729668

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814483-35.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 23004860.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de acórdão de ID 23004860 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1.
Descrição do Caso:
Agravo interno interposto por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, ajuizada pelo Condomínio Residencial Ideal BR contra a incorporadora e construtora do empreendimento, visando à reconstrução de muro e reparação de vícios construtivos.

2.
Questões em Discussão:

o Nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, V, do CPC).

o Inexistência da probabilidade do direito e ilegitimidade passiva da agravante.

o Decadência do direito do agravado nos termos dos arts. 26, II, do CDC e 618 do Código Civil.

o Irreversibilidade da medida antecipatória e prejuízo à produção de provas.

o Lesão grave e de difícil reparação em razão da medida liminar.

3.
Razões de Decidir:

o
Nulidade da Decisão:
Rejeitada. A decisão monocrática atacada apresentou fundamentação clara e suficiente para solucionar as questões postas, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

o
Decadência e Ilegitimidade Passiva:
Inexistência de decadência reconhecida. O prazo decadencial para vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26, II, do CDC) não foi ultrapassado, e a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia produtiva foi mantida, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

o
Tutela de Urgência:
Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da urgência na reparação dos vícios construtivos e da possibilidade de danos graves ao condomínio.

4.
Dispositivo:
Conhecido o recurso de agravo interno e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

5.
Tese:
Para a concessão da tutela de urgência, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A responsabilidade por vícios construtivos é solidária entre os participantes da cadeia produtiva (art. 7º, CDC), e a decisão judicial não precisa ser exaustiva, mas deve abordar de forma clara os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Legislação Aplicável:

·Constituição Federal, art. 93, IX.

·Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, V, 300 e 1.021, §3º.

·Código de Defesa do Consumidor, arts. 12, 26, II, e 27.

·Código Civil, art. 618.

Jurisprudência Relevante:

·REsp 1633757/MG, STJ, 12/11/2019.

·AgRg no AREsp 101468/SP, STJ, 18/02/2014.

·Acórdão 1729668, TJDFT, 13/07/2023.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 23273881), o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgamento, argumentando, em síntese:

(i) Que o acórdão não enfrentou adequadamente o fato de que o pedido de tutela de urgência foi formulado mais de quatro anos após o ajuizamento da ação, situação que demonstraria a ausência de risco ao condomínio ou aos condôminos, além de não considerar o prazo decadencial.

(ii) Ausência de análise dos documentos que comprovam que a embargante não foi a construtora do empreendimento e a contradição ao basear a tutela em documentos antigos.

(iii) Afirma que a responsabilidade da embargante deveria ser subsidiária, e não solidária, nos termos do art. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor.

(iv) Aduz que o acórdão foi omisso ao não considerar que a reconstrução do muro inviabilizaria a produção de prova pericial e configuraria cerceamento de defesa.

Ao final, a embargante requer o saneamento das omissões, obscuridades e contradições apontadas, objetivando a manifestação expressa sobre os pontos indicados, com vistas ao devido prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Certificado no ID 23693091 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de que o pedido de tutela de urgência foi formulado tardiamente, ou seja, mais de quatro anos após o ingresso da ação, o que demonstraria a inexistência de risco iminente.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou a questão ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano iminente à segurança do condomínio, decorrente da precariedade estrutural do muro. O trecho relevante do acórdão esclarece:

"
Entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, pois o laudo juntado em ID 17274255 e as fotos na petição de ID 91412956 atestam que o muro em questão precisa ser reconstruído, pois teria falhas na execução do projeto.

(...)No que se refere ao perigo de dano, está configurado pelos danos ambientais e estruturais decorrentes da queda do muro."

Em relação à alegada obscuridade na decisão ao não considerar o prazo decadencial previsto no art. 618 do Código Civil, insistindo que a ação foi ajuizada fora do prazo legal.

O acórdão, contudo, foi expresso ao afastar a decadência com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a notificação tempestiva dos vícios construtivos interrompeu o prazo. No trecho relevante, consta:

"O direito de reclamar dos vícios de produtos e serviços e a pretensão de reparar eventuais danos deles decorrentes submetem-se aos prazos decadencial e prescricional do CDC. O prazo decadencial é aplicável aos vícios, e o prazo prescricional à pretensão indenizatória decorrente de acidentes de consumo, na forma dos arts. 26 e 27, respectivamente.(...)
No caso demonstrado que a Ré foi notificada dos vícios (Id. 17274253), não há que se falar em decadência."

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão não analisou os documentos que demonstrariam que ela não é a construtora do empreendimento, e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos vícios construtivos.

O acórdão, no entanto, fundamentou a responsabilidade da embargante na teoria da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo que todos os integrantes da cadeia produtiva respondem pelos vícios detectados no empreendimento. Conforme trecho relevante:

"As atividades de construção são clarificadas como relação de consumo, nos termos do art. 12, do CDC, o que atrai a responsabilidade solidária, prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC."

Quanto ao argumento que há contradição no acórdão ao afirmar que o deferimento da liminar exige elementos probatórios seguros e, ao mesmo tempo, fundamentar a decisão em documentos antigos (de mais de quatro anos).

O acórdão explicou que, embora os documentos tenham sido produzidos anteriormente, eles são suficientes para demonstrar os vícios construtivos e o risco iminente. O trecho relevante do acórdão esclarece:

"Restando demonstrados os vícios construtivos, relacionados às fissuras no muro, que induzem ao risco de desabamento (ID 17274255 e as fotos na petição de ID 91412956), restam preenchidos os requisitos da probabilidade de direito e o dano grave e de difícil e incerta reparação."

Finalmente, em relação à omissão de não analisar a alegada irreversibilidade da medida e o possível cerceamento de defesa pela impossibilidade de produzir prova pericial após a reconstrução do muro. O acórdão foi claro ao enfrentar a questão, afirmando que eventual improcedência da demanda poderia ser resolvida mediante ressarcimento, afastando o perigo de irreversibilidade. Conforme o trecho relevante:

"Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da decisão, visto que, caso haja improcedência do pedido, o autor poderá ressarcir a parte ré pelos danos."

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025